Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.QUANTUM DE REDUÇÃO NA SEGUNGA FASE. FRAÇÃO ALTERADA PARA 1/6 (UM SEXTO). CONCURSO FORMAL. 05 (CINCO) VÍTIMAS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. NÚMERO DE DELITOS. PENAS REDUZIDAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. ACOLHIMENTO. PENA APLICADA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS. RÉU PRIMARIO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado, visto que o procedimento de reconhecimento de pessoas estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal não constitui prova tarifada para fins de apuração da autoria do delito, tratando-se de meio de prova a ser utilizado apenas “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”. No presente caso, as vítimas não tiveram dúvidas em indicar o réu, na delegacia, como sendo um dos indivíduos que, mediante grave ameaça e concurso de pessoas, subtraiu os bens delas, o que foi confirmado, em Juízo, pelos depoimentos dos cinco ofendidos e dos policiais.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações das vítimas, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que ocorreu a subtração de seus bens pelo réu e seus comparsas, mediante o emprego de grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, e foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas durante a instrução criminal.
3. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para o delito de receptação, uma vez que as provas constantes dos autos demonstram que o réu subtraiu, em concurso de pessoas e mediante emprego de grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, bens pertencentes às vítimas, sendo que parte deles foram localizados com o réu logo após os fatos.
4. A diminuição da pena em razão de circunstância atenuante deve ser proporcional à pena-base imposta, o que enseja a elevação da fração de redução da pena para o patamar de 1/6 (um sexto).
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, razão pela qual deve ser diminuída no caso em análise.
6. A doutrina e jurisprudência entendem que o melhor parâmetro para a escolha da majoração da pena em razão do concurso formal é a consideração do número de crimes praticados. In casu, cometidos 05 (cinco) crimes de roubo, reduz-se a fração de aumento aplicada de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço).
7. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que o réu não é reincidente e a pena foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), aumentar o quantum de redução da pena na segunda fase da dosimetria e diminuir a fração de aumento aplicada pelo concurso formal de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), reduzindo a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, calculados à razão legal mínima, e para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.